Tribunal: TJDFT
Processo: 0724508-57.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PLANO SAÚDE. AUTOGESTÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. SOMATROPINA. RELATÓRIO MÉDICO. NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS. PROTOCOLO CLÍNICO E DIRETRIZES TERAPÊUTICAS DEFICIÊNCIA DE HORMÔNIO DO CRESCIMENTO – HIPOPITUITARISMO. EXAMES LABORATORIAIS NORMAIS. RADIOGRAFIA DE IDADE ÓSSEA DENTRO DOS PADRÕES DE NORMALIDADE. CRESCIMENTO NA MESMA CURVA. RECUSA DEVIDA. SENTENÇA REFORMADA.
1. As normas do Código de Defesa do Consumidor são inaplicáveis ao caso (Súmula no 608/STJ) porque a ré se dedica à assistência social na modalidade de autogestão.
2. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, nos Embargos de Divergência no Recurso Especial no 1.886.929/SP, fixou tese quanto à natureza do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar da ANS, estabelecendo parâmetros para que, em situações excepcionais, os planos custeiem procedimentos não previstos na lista, a exemplo de terapias com recomendação médica, sem substituto terapêutico no rol, e que tenham comprovação de órgãos técnicos e aprovação de instituições que regulam o setor.
3. No caso, o medicamento Somatropina prescrito ao autor foi inserido no “Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas Deficiência de Hormônio do Crescimento- Hipopituitarismo" aprovado pela Conitec em março de 2018.
4. Entretanto, os documentos acostados aos autos não comprovam suficientemente que o autor preenche os requisitos estabelecidos no protocolo clínico estabelecido pela Conitec, o que seria necessário, principalmente diante dos exames laboratoriais normais.
5. Apelo conhecido e provido.